Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005739-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 073.107.911-69 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DA PRISÃO PROVISÓRIA SOBRE A FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pedido defensivo para retificação do cálculo de pena, determinando a detração dos períodos de prisão cautelar diretamente da fração necessária ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é legítima a dedução do tempo de prisão cautelar diretamente da fração exigida para a progressão de regime, em vez do total da pena;
(ii)
determinar se deve ser retificado o cálculo de pena para considerar como interrupção o período entre 03/12/2019 e 11/01/2020, quando o apenado estaria em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, garante que o tempo de prisão provisória seja computado como pena efetivamente cumprida, sendo compatível sua utilização na fase de execução penal para fins de progressão de regime.

4.

O cômputo do tempo de prisão provisória diretamente da fração de pena exigida para a progressão de regime se mostra mais benéfico ao apenado e está em conformidade com os arts. 42 do Código Penal e 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, além de estar alinhado ao entendimento do STF e de Tribunais Superiores.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prisão cautelar deve ser considerada como tempo efetivamente cumprido e, por isso, o desconto deve incidir sobre o lapso necessário à progressão, e não sobre o total da pena.

6.

Quanto à alegação do Ministério Público sobre possível interrupção da prisão entre 03/12/2019 e 11/01/2020, o Tribunal reconhece a pertinência da matéria, mas deixa sua análise ao juízo da execução, por não ter sido apreciada na instância de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O tempo de prisão cautelar deve ser deduzido da fração de pena exigida para a progressão de regime, e não do total da pena, por constituir tempo efetivamente cumprido. 2. A aplicação da detração penal nessa modalidade não configura bis in idem, desde que aplicada uma única vez no curso da execução. 3. Questões relativas à eventual interrupção da custódia devem ser submetidas previamente ao juízo da execução penal, com observância do contraditório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; LEP, arts. 66, III, “c”, e 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 716; TJMT, HC 1023510-42.2023.8.11.0000; TJSC, EP 5028080-91.2021.8.24.0038; TJRS, EP 70084204247.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 271066391, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º

2000042-05.2021.8.11.0064
,
na qual
ressaiu acolhido o pedido defensivo de retificação
do cálculo de pena, a fim de
detrair
os tempos de prisão cautelar
do lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Nas razões recursais disponíveis
no ID 271066390
, o Ministério Público
pugna pela
reforma da decisão guerreada
, defendendo que o tempo de prisão provisória
deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nos termos do art. 42 do Código Penal
, e não diretamente da fração exigida para progressão de regime. Sustenta que a decisão objurgada promove indevida “detração em dobro”, afrontando a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

Em contrarrazões vistas no ID 271066394, o agravado rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 271066395
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 281150877, opinou pelo
desprovimento
do agravo ministerial, sugerindo
atuação de ofício
, a fim de recomendar ao juízo de origem a retificação do cálculo, mediante a consideração do intervalo de 03/12/2019 a 11/01/2020 como causa interruptiva.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

À luz do Relatório de Situação Processual Executória, conforme consulta realizada no SEEU, verifica-se que o ora agravado,
JOAB CRISTYAN PEREIRA DE OLIVEIRA
, cumpre pena unificada de
32 (trinta e dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime fechado, resultante das seguintes condenações:

·

Ação Penal n.º 1009819-20.2021.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do
crime de latrocínio
(art. 157, § 3.º, II, do Código Penal), com trânsito em julgado do processo em 17/10/2022;

·

Ação Penal n.º 1000315-37.2021.8.11.0052 (Comarca de Rio Branco), na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4.º, do Código Penal), e à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), com trânsito em julgado do processo em 04/12/2022;

·

Ação Penal n.º 0000716-51.2020.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do
crime de furto noturno
(art. 155, § 1.º, do Código Penal), e à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), com trânsito em julgado do processo em 09/11/2020;

·

Ação Penal n.º 0004403-70.2019.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis), na qual foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do
crime de falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), e à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do
crime de furto noturno
(art. 155, § 1.º, do Código Penal), com trânsito em julgado do processo em 27/02/2020;

·

Ação Penal n.º 0001294-96.2018.8.11.0027 (Comarca de Itiquira), na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do
crime de furto qualificado
(art. 155, § 4.º, do Código Penal), com trânsito em julgado em 05/06/2020;

·

Ação Penal n.º 0000968-66.2018.8.11.0018 (Comarca de Juara), na qual foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do
crime de furto noturno
(art. 155, § 1.º, do Código Penal), com trânsito em julgado do processo em 20/07/2020.

Extrai-se do caderno processual que, em 04/09/2024, o agravado postulou perante o d. Juízo das Execuções Penais a
retificação do cálculo de pena
, a fim de que fossem inseridos e efetivamente utilizados para obtenção de benefícios executórios, a título de
detração penal
, os diversos períodos em que esteve segregado cautelarmente (ID 271069853 - Pág. 141).

Em dissonância com as manifestações ministeriais (ID 271069853 - Pág. 146; ID 271069854 - Pág. 17), o magistrado
a quo

acolheu a pretensão defensiva
, nos seguintes termos:

“(...) O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a
nomenclatura para “detração” o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime
.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois,
tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

Logo,
ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida
”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados.

Ademais,
verifica-se dos autos que o recuperando iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, de modo que tais lapsos já executados deverão ser incluídos como pena cumprida
.

Em contrapartida, apenas a título explicativo, ao utilizar os períodos de prisão preventiva como “pena cumprida”, exigir-se-ia do apenado o cumprimento de lapso temporal maior no atual regime, eis que tal período de prisão cautelar seria descontado do montante total da pena imposta.

Assim,
evidente a razoabilidade e proporcionalidade em ser utilizado como detração penal todos os períodos de prisão preventiva ocorridos e juntados aos autos em momento anterior à “prisão definitiva
”.

Com essas considerações,
acolho a peça defensiva e determino a inclusão como detração penal dos períodos de prisão preventiva
.”
(
sic
– ID 271069854 - Pág. 27/28) – Destaquei.

Consoante relatado, o Ministério Público se insurge contra a decisão exposta, pois, na sua intelecção,
o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 42 do Código Penal, para depois ser calculada a fração exigida para a progressão de regime.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir ao sujeitar o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como
pena efetivamente cumprida
e, portanto,
extinta
, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão
cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução
, isto é, se deve incidir sobre a
totalidade da sanção imposta ao agente
ou
exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento de que,
a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar
, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é
o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Frisa-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que
a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal
e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo, a decisão agravada
não merece reparo
nesta instância revisora, uma vez que, por se tratar da primeira detração penal a ser realizada no feito, o MM. Juízo da Execução Penal determinou o
desconto do período de prisão provisória

experimentado pelo agravado diretamente
da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA PROCESSUAL QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta
.
2. Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida”.
(N.U 1023510-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE
20/11/2023
) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito nº 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

A propósito, diferente do sustentado nas razões recursais, no caso concreto, o entendimento adotado pelo magistrado
a quo

não resulta em duplo benefício ao recorrido
e sequer se amolda ao entendimento adotado no Resp n.º 2054749/MT, porquanto,
in casu
,
o instituto da detração penal foi aplicado

uma única vez
e
exclusivamente no âmbito da execução penal.

Sob outro viés, a d. Procuradoria-Geral de Justiça sugeriu atuação de ofício, a fim de que fosse recomendado ao d. Juízo da Execução Penal a
retificação do cálculo da pena
, com vistas a inserir, como interrupção, o período compreendido entre
03/12/2019 e 11/01/2020
.

Por oportuno, colaciona-se excerto do parecer ministerial:

Ação Penal

Prisão

Soltura

0000968-66.2018.8.110018

29/01/2018

03/04/2018

0001294-96.2018.8.11.0027

08/06/2018

22/10/2018

0004403-70.2019.811.0064

14/04/2019

03/09/2019

1000315-37.2021.8.11.0052

01/12/2019

15/04/2021*

0000716-51.2020.8.11.0064

12/01/2020*

08/07/2020

1009819-20.2021.8.11.0003

21/09/2021

Não teve/Regime fechado

“(...) Ficou preso preventivamente nos seguintes períodos:

Ademais, os períodos de prisão provisória não foram detraídos para fins de fixação do regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP. Portando, os períodos acima citados não estão sendo utilizados duplamente.

Todavia,
de ofício, sugiro que seja recomendado ao Juízo de Origem a retificação dos cálculos de pena
, em razão das informações relativas aos períodos de prisão na Ação Penal nº. 1000315-37.2021.8.11.0052/Comarca de Rio Branco. Isso porque, segundo o que consta no SEEU,
teria sido preso em flagrante em 01/12/2019 e permanecido custodiado até 15/04/2021.

Ocorre que,
em 12/01/2020, o Agravado foi preso novamente em flagrante delito em Rondonópolis/MT. Portanto, é certo que entre 01/12/2019 e 12/01/2020, por alguma razão, o Agravado se encontrava em liberdade
.

Nesse sentido, em consulta à
Ação Penal 1000315-37.2021.8.11.0052/Comarca de Rio Branco, verifiquei que, ao ser preso em flagrante, o Agravado mentiu o seu nome, dizendo chamar-se “Gean Carlos Pereira”, e, submetido a audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória em 02/12/2019
(Id. 52619287 – págs. 63/64).

No dia seguinte, quando já estava em liberdade, é que se descortinou a sua real identidade, razão pela qual, acolhendo representação da Autoridade Policial, foi decretada a sua prisão preventiva
. O
Mandado de Prisão, todavia, não foi cumprido, eis que o Implicado não mais foi localizado
(Id. 52619289 – Págs. 38/42).

Somente em
08/07/2020, quando do cumprimento do Alvará de Soltura expedido na Ação Penal nº. 0000716-51.2020.8.11.0064, é que é mencionada a existência do Mandado de Prisão em aberto expedido pela Comarca de Rio Branco
(PDF – fls. 83/84).

Assim, o período
de 03/12/2019 a 11/01/2020, deve ser computado como interrupção, já que o Implicado estava, efetivamente, em liberdade.”
(
sic
– ID 281150877 - Pág. 7).

Sem descurar do teor da certidão lançada no Mov. 183.1, na qual se registrou a impossibilidade de concluir, com segurança, acerca de eventual soltura do ora recorrido no período ora tido por nebuloso, e sopesando as informações trazidas à baila pela d. Procuradoria-Geral de Justiça — inferindo-as legítimas, sobretudo diante dos andamentos virtuais da ação penal n.º 1000315-37.2021.8.11.0052 (PJe – 1.º Grau), na qual consta o registro da indevida concessão de liberdade provisória ao ora agravado, em
02/12/2019
, em razão de ter se identificado com nome falso e da consequente impossibilidade de cumprimento do mandado de prisão após a constatação do equívoco (ID 52619287 – Pág. 63/67; ID 52619289 – Pág. 33/34 e Pág. 42), erro esse que somente foi desfeito em
13/01/2020
[Mov. 13.1 – Pág. 73/74] —, cuida-se de
temática não apreciada pelo magistrado
a quo
, o que inviabiliza a retificação
ex officio
, mormente por se tratar de medida que
impactará negativamente no cálculo da pena do reeducando
e que violará o princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte, caberá ao d. Juízo da Execução Penal oportunizar a manifestação das partes e, supervenientemente, decidir sobre a matéria, procedendo eventual retificação do cálculo de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º

2000042-05.2021.8.11.0064
.

De ofício
, recomenda-se ao d. Juízo da Execução Penal que proceda à análise do período de interrupção suscitado pelo órgão de cúpula ministerial, com a respectiva retificação do cálculo de pena, se entender cabível a medida vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025